Tribunal: STF
Processo: ARE 1570770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA RECEBIDOS NO ATRASO DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ENTRE PARTICULARES. NATUREZA DE LUCROS CESSANTES. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.



    1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora decorrentes do atraso no adimplemento de relações contratuais submetem-se à incidência do IRPJ e da CSLL, tendo em vista possuírem natureza de lucros cessantes. Precedentes do STJ e do TRF3.



    2. Em síntese, como regra, os juros de mora comportam inclusão nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Excetuam-se as hipóteses em que há orientação contrária de caráter vinculante ou paradigmático, conforme definido no art. 927 do Código de Processo Civil (a exemplo do quanto decidido, a respeito da Selic incidente nas repetições de indébito tributário, no tema 962 da repercussão geral), e casos relacionados ao imposto de renda de pessoas físicas, como pagamento em atraso de verbas alimentares (compreensão que decorre do entendimento firmado pelo STF no tema 808), bem como situações nas quais a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do IR.



    3. A questão é, inclusive, objeto de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.470.443/PR), no qual foi assentada a Tese 878. A seguir essa linha de orientação, vale destacar também acórdão firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência: AgInt nos EREsp n. 1.523.149/RS.



    4. Sendo assim, os juros de mora incidentes em contratos firmados entre particulares inserem-se na regra geral, pois culminam por remunerar o credor pelo que deixou de lucrar em razão do atraso no adimplemento da obrigação, de forma que devem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    5. Remessa oficial e apelação da União providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, IX; 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente